Tribunal: TJES
Processo: 5003633-24.2023.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-10-18

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003633-24.2023.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ITAU UNIBANCO S.A.
RECORRIDO: CARLOS ERI CANDEIA
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5003633-24.2023.8.08.0035

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE: ITAÚ UNIBANCO S.A.

RECORRIDO: CARLOS ERI CANDEIA

JUÍZO DE ORIGEM: VILA VELHA - COMARCA DA CAPITAL - 2º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

JUIZ RELATOR: ADEMAR JOÃO BERMOND

VOTO

Recebo os Recursos Inominados, apenas, em seus efeitos devolutivos, pois não há risco de dano irreparável aos recorrentes, conforme determina o art. 43 da Lei nº 9.099/1995. Contrarrazões apresentadas tempestivamente. Pois bem.

Trata-se de ação de indenização por danos morais em que o juízo
a quo
julgou PROCEDENTE EM PARTE os pedidos formulados por CARLOS ERI CANDEIA, para CONDENAR a requerida ITAÚ UNIBANCO S.A. ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), que deverá ser devidamente corrigido pelos fatores de atualização monetárias publicadas pela Corregedoria Geral de Justiça do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo e juros de mora de 1% ao mês, ambos a partir da publicação desta sentença consoante o disposto na sumula n.º 362 do STJ e, via de consequência, resolvo o mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC.

Após análise detida de todo o acervo probatório presente nos autos, entendo que
a sentença guerreada não merece reforma, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos, de acordo com o art. 46 da Lei 9.099/95 e do Enunciado n.º 11 deste Colegiado Recursal
.

Explico:

Filio-me a conclusão do juízo
a quo
no que tange à patente verificação de falha na prestação de serviços por parte da RECORRENTE, ante a sua conduta omissiva.

A corroborar tal conclusão, o juízo
a quo
brilhantemente destacou o que segue, vejamos;

Analisando detidamente o conjunto probatório, tenho por incontroverso a solicitação de abertura de conta corrente por parte do Requerente junto a Requerida, bem como, posterior cancelamento solicitado por aquele. Apesar de o Requerente afirmar não ter solicitado a migração de seu benefício previdenciário para recebimento na nova conta, o contrato celebrado entre as partes (id nº 34848000), demonstra que ao proceder com a abertura de conta corrente, foi solicitado a vinculação dos valores decorrentes do benefício nº 194.830.286-9 a referida conta. Denota-se que, embora houvesse opção no próprio instrumento para não vinculação, inexiste nos autos, prova ainda que mínima, de que o Requerente se opôs a migração de conta de seus recebíveis. Cumpre destacar que, conforme exposto na peça exordial e, confirmado em audiência de instrução e julgamento, o consumidor ao solicitar o encerramento da conta de vinculação do benefício, por não ter sido deferido o crédito solicitado, fez com que o pagamento referente ao mês não tivesse local a ser destinado. Por outro lado, deve-se considerar que a Requerida, por questões de boa-fé e coerência, possui certo grau de responsabilidade no evento sofrido pelo consumidor.

[...]

No caso em apreço, a conduta omissiva da Requerida, consistente na ausência de migração do benefício para recebimento na conta anterior, colaborou sobremaneira com o não recebimento do montante destinado ao Requerente, prejudicando seu sustente e, ocasionando a perda de seu tempo útil. [destaquei]

Portanto, em que pese a recorrente alegar que os fatos narrados não configuram falha na prestação de serviços, não foi capaz de apresentar qualquer documento hábil a infirmar a validade dos documentos apresentados pelo recorrido junto à exordial, os quais são suficientes para evidenciar a procedência de suas postulações em vista da verossimilhança com as causas de pedir apresentadas.

Finalmente, tenho que é inconteste a ocorrência de danos morais
in situ
, em razão do dano moral decorrente da perda do tempo útil do consumidor que se despendeu em diversas tentativas de resolução administrativa da situação.

Acerca da fixação do valor da indenização por danos morais, de acordo com o entendimento atual do Superior Tribunal de Justiça (STJ), é preciso se atentar aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade, evitando-se o enriquecimento ilícito, mas, ao mesmo tempo, deve-se buscar atender a sua dupla função: compensar o ofendido e sancionar o ofensor. Assim, ponderando-se as peculiaridades do caso concreto, verifico ser adequada a quantia de R$ 4.000,00 (quatro reais) estabelecida pelo juízo
a quo
.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença recorrida, por seus próprios fundamentos.

CONDENO
o recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios arbitrados em 20% sobre o valor da condenação de acordo com o art. 55 da Lei n. 9099/95.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)